Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO DE VIZINHANÇA. PEDIDO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum cível. A autora, idosa, alegou ser vítima de perseguição, assédio moral e filmagens reiteradas por condômina, pleiteando medidas restritivas de urgência: distância mínima, proibição de contato e restrição de circulação da agravada nas áreas comuns do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que imponha restrições à liberdade de locomoção e ao direito de vizinhança em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas de cunho inibitório e de impacto à liberdade individual exigem cognição exauriente, notadamente diante da necessidade de contraditório e de instrução probatória, sobretudo quando se tratam de obrigações de não fazer com efeitos pessoais e imediatos.
4. A concessão da tutela de urgência com restrições pessoais significativas deve ser precedida da formação mínima do contraditório e, se necessário, da instrução probatória, de modo a evitar violação desproporcional à esfera jurídica da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas restritivas, de cunho inibitório e de impacto à liberdade individual exigem cognição exauriente ou a demonstração do risco iminente e prova inequívoca da ameaça ou da conduta persecutória. 2. Não demonstrados tais elementos, é legítima a negativa da medida em cognição sumária.”